Tribunal: TJDFT
Processo: 0747903-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0747903-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO MENDES IMPETRANTE: MARKS VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente, preso em flagrante por descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, teve a prisão convertida em preventiva em 30.10.20 (autos n. 0707074-82.2020.8.07.0005, ID 21151447, p. 3). Sustenta o impetrante que não está demonstrada a necessidade da custódia cautelar do paciente. Ele não descumpriu as medidas protetivas. Retornou à residência do casal porque a vítima insistiu para que reatassem o relacionamento. A vítima e sua amiga, que estavam embriagadas, telefonaram para a polícia, informando que o paciente estava agredindo e ofendendo a vítima, o que não é verdadeiro. O paciente, naquele dia, estava trabalhando como pedreiro na casa de cliente em Planaltina. Ao saber que a vítima havia telefonado para a polícia, foi espontaneamente à delegacia esclarecer os fatos. A prisão não pode ter efeitos mais gravosos que a própria condenação, pois, primário, cumpriria pena no regime aberto. A prisão caracteriza constrangimento ilegal. Acrescenta que a gravidade em abstrato da conduta não é suficiente para decretar prisão preventiva. E o simples descumprimento de medidas protetivas não configura crime de desobediência. E as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Foram deferidas, em 21.10.20, medidas protetivas em favor da vítima, entre as quais, afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas - mínimo de 300 metros (ID 21151451, p. 3/4). As medidas foram requeridas porque o paciente ameaçou e cometeu vias de fato contra a vítima. A vítima, em 28.10.20, informou que, intimado das medidas protetivas, o paciente se afastou do lar. Mas, após três dias, retornou para casa e ameaçou a vítima de morte, caso ela comunicasse o descumprimento das medidas. Quando estava na casa de sua amiga, o paciente foi até lá e disse “sua vagabunda, safada, você está com outra pessoa”, “eu dou 24h para você tirar suas coisas de minha casa”, referindo-se a casa em que a vítima mora e que o paciente foi obrigado a sair (ID 21151449, p. 3). A amiga da vítima disse, na delegacia, que a vítima foi para sua casa com receio de que o paciente fizesse algum mal contra ela. O paciente foi até sua casa, à procura da vítima, bastante agressivo. Ameaçou a vítima de morte e xingou-a de vagabunda. (ID 21151449, p. 2). O paciente, na delegacia, informou que, em razão de desentendimentos com a vítima, com quem conviveu por 18 anos, foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor, obrigando-o a se afastar do lar, não manter contato e manter distância mínima de 300m da vítima. Foi intimado e deixou o lar. Mas, como não tinha opção de moradia e a vítima não ficava em casa, retornou. Não ameaçou nem xingou a vítima. E não foi à procura dela na casa da amiga. Estava trabalhando (ID 21151449, p. 5). As conversas e áudios juntados pelo impetrante, supostamente do filho da vítima e da esposa dele, informando que a vítima quem quis reatar o relacionamento, não tendo o paciente descumprido medidas protetivas, não retiram a credibilidade do depoimento da vítima, que informou estar sendo ameaçada de morte pelo paciente (IDs 21151453/5, 21151457, 21152109). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade da vítima. Consignou a decisão: “Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 21/09/2020, nos autos do processo 0707074-82.2020.8.07.0005. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina, tendo voltado a residir na casa da ofendida, de onde deveria permanecer afastado e, nessa oportunidade, após afastá-la da residência, procurou com supostas ameaças e injúrias. Desse modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ressalte-se que a primariedade, a informação de desempenho de atividade lícita e de existência de endereço fixo não são, por si sós, suficientes para a concessão de liberdade, quando há, para além do descumprimento da ordem judicial, o risco à integridade física da ofendida, em evidente situação de tentativa de preponderância do custodiado em relação à ofendida no contexto de convivência doméstica.” (ID 21151447, p. 3). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima ou de seus familiares. O paciente descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima – retornou para a casa em que moravam e ameaçou-a de morte, caso informasse o descumprimento. Depois desses fatos, a vítima, com medo do paciente, abrigou-se na residência de amiga, indo o paciente a sua procura, ameaçando-a de morte de novo, o que permite seja decretada a prisão preventiva (CPP, art. 313, III). Não é outro o entendimento do Tribunal: “(...) A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1232215, 07027973820208070000, Relator Desembargador: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As condutas do paciente, além de caracterizar os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, e a contravenção penal de vias de fato, revelam a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. E ainda que as penas impostas para os crimes de ameaça e contravenção penal de vias de fato sejam, respectivamente, de 1 a 6 meses de detenção, e 15 dias a 3 meses de prisão simples, e para o crime de descumprimento de medidas protetivas seja de 3 meses a 2 anos de detenção, a prisão preventiva, como se disse, é para, principalmente, assegurar a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade da vítima. O paciente, depois de intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, voltou ao lar conjugal, ameaçou a vítima e, quando ela saiu de casa, foi a sua procura, ameaçando-a de novo, descumprindo medidas protetivas. Saliente-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas depois que a vítima registrou ocorrência de agressões físicas cometidas pelo paciente contra ela. Confira-se: “que, após, R. jogou a declarante no chão, puxou seus cabelos, a chutou na região da barriga e costas; que R. arrastou a declarante no chão e lhe deu socos na cabeça e nos membros superiores; que R. somente parou as agressões quando o filho dele, de nome D. O. M. chegou ao local (...)” (ID 21151451, p. 2). Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, pois após serem deferidas, voltou a perturbar e ameaçar a vítima. Ressalte-se que a custódia do paciente deve ser mantida não apenas em razão do mero descumprimento injustificado das medidas protetivas, mas, sobretudo, como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES